Tribunal: TJPA
Processo: 0813162-71.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7897 - Inscrição na Matrícula de Registro Torrens
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813162-71.2019.8.14.0301

APELANTE: LILIANE RUFFEIL TABOSA, LISOMAR RUFFEIL TABOSA

APELADO: JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

P
ODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0813162-71.2019.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTES: LILIANE RUFFEIL TABOSA e LISOMAR RUFFEIL TABOSA

ADVOGADO: GABRIEL COMESANHA PINHEIRO OAB/PA 15.274

RELATOR: JUIZ JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ PARA OUTORGA DE ESCRITURA DE IMÓVEL E AVERBAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. FALECIMENTO DO CÔNJUGE DA VENDEDORA. QUITAÇÃO ANTERIOR. CONCORDÃNCIA DOS HERDEIROS. NEGÓCIO JURÍDICO
INTER VIVOS.
DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. A ação autônoma de pedido de alvará judicial para outorga de escritura é meio adequado para se efetivar a transferência da titularidade do domínio, desde que devidamente comprovada a quitação dos imóveis, pago o ITBI e obtido o apoio dos herdeiros.

2. Na espécie, saliente-se que já há decisão judicial (transitada em julgado) que considerou a desnecessidade de abertura de inventário
para transferência de propriedade dos imóveis objeto desta ação
para o nome da apelante Liliane Ruffeil Tabosa, conforme consignado nos autos da sentença proferida em anterior ação de Alvará Judicial nº. 0023490-64.2017.8.14.0301.

3. Outrossim, verifica-se que foram apresentados os contratos de compra e venda devidamente assinados pelas partes contratantes e, ainda pelo cônjuge, assim como pelos
demais herdeiros.
E que os imóveis foram pagos.

4. Assim, tem-se que a compra e venda na qual foi definida a alienação dos imóveis, bem como a quitação do preço estipulado nos contratos, ocorreu antes da morte do cônjuge da vendedora, de forma que se constitui inegável negócio jurídico
inter vivos
.

5. Considerando que nos autos resta comprovada a quitação dos imóveis, o pagamento do ITBI e obtido o apoio dos herdeiros, têm as apelantes o direito a outorga das escrituras públicas de compra e venda dos imóveis, bem como da respectiva averbação, mediante a expedição do presente alvará judicial.

6. Sentença reformada. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso de Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0813162-71.2019.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTES: LILIANE RUFFEIL TABOSA e LISOMAR RUFFEIL TABOSA

ADVOGADO:
GABRIEL COMESANHA PINHEIRO OAB/PA 15.274

RELATOR: JUIZ CONVOCADO
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
LILIANE RUFFEIL TABOSA
e
LISOMAR RUFFEIL TABOSA
objetivando a reforma da decisão singular proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que
julgou extinto o processo sem resolução de mérito (art. 485 do CPC),
tendo em vista que entendeu pela necessidade de abertura de inventário e que seria incabível a utilização de ação de alvará judicial (como ação autônoma) para autorizar a transferência de bem envolvendo pessoa falecida com valor superior a 500 (quinhentas) obrigações do Tesouro Nacional - L
ei nº 6858/80, nos autos da presente ação de ALVARÁ JUDICIAL
.

Em resumo, nas razões recursais de id
18975056, as
apelantes afirmam a necessidade de reforma do decreto sentencial ao argumento de que:
i)
o
de cujus
não vendeu os imóveis, apenas figurou no contrato como cônjuge da vendedora; ii) que há decisão judicial anterior proferida pelo D. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém – processo nº. 0023490-64.2017.8.14.0301

que reconheceu a desnecessidade de abertura de inventário para transferência de propriedade e; iii) pela inaplicabilidade da
L
ei nº 6858/80 ao caso concreto.

Pugnam pelo
provimento recursal no sentido de seja determinada a expedição de Alvará judicial para outorga das escrituras públicas de compra e venda junto ao Cartório de Notas dos imóveis, bem como de averbação das escrituras outorgadas junto ao CRI 1º Ofício da Capital.

Distribuído os autos nesta Instância Superior, coube-me a relatoria.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

VOTO

V O T O

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal aos ids
18975062, 18975061 e 18975064.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DAS PRELIMINARES

Face à ausência de preliminares em sede recursal passo a análise do mérito.

IV. DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Trata-se de recurso contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou extinto sem resolução de mérito o pedido de concessão de alvará judicial formulado pelas recorrentes por entender
pela necessidade de abertura de inventário e de que seria incabível a utilização de ação de alvará judicial (como ação autônoma) para autorizar a transferência de bem envolvendo pessoa falecida com valor superior a 500 (quinhentas) obrigações do Tesouro Nacional - L
ei nº 6858/80.

As apelantes, por sua vez, pugnam
pela expedição de Alvará judicial para outorga das escrituras públicas de compra e venda junto ao Cartório de Notas referente aos imóveis situados na Travessa Bom Jardim, 391 e 395 Cidade Velha, CEP. 66023-140, Belém/PA, bem como de averbação das escrituras outorgadas junto ao CRI 1º Ofício da Capital, ao argumento de que
o
de cujus
não vendeu os imóveis, tendo figurado no contrato apenas como cônjuge da vendedora, bem como que já houve decisão judicial anteriormente proferida pelo mesmo Juízo nos autos do processo nº. 0023490-64.2017.8.14.0301,
em
que fora reconhecida a desnecessidade de abertura de inventário para transferência de propriedade pleiteada pelas recorrentes.

Merece reforma a r. sentença guerreada. Explico.

Consta dos autos que as apelantes Lisomar Ruffeil Tabosa e Liliane Ruffeil Tabosa

(mãe e filha), formalizaram em 10.07.2013, instrumento de contrato de compra e venda à vista dos imóveis situados na Travessa Bom Jardim, 391 e 395 Cidade Velha, CEP. 66023-140, Belém/PA, matriculados no Registro de Imóveis do 1º Ofício de Notas, Livro nº 2-Q, Ficha nº 01, matrícula 5113, cujos contratos foram assinados pelo cônjuge da Sra. Lisomar, Sr. Domingos Viana Tabosa (em vida) quanto pelos demais herdeiros,
concordando com os termos do negócio jurídico.

Que em 2017, a compradora Liliane Tabosa não conseguiu obter a escritura pública para ultimar a transferência de propriedade do bem em razão de que deveria constar a assinatura de seu pai (falecido em 09/09/2015) na escritura, sendo necessário o ajuizamento de ação de inventário.

As apelantes, então, em 08.05.2017, ajuizaram ação de alvará judicial pleiteando a expedição de alvará em nome de LILIANE RUFFEIL TABOSA, para que a mesma procedesse ao registro definitivo da escrituração do imóvel objeto do contrato de compra e venda para o seu nome, autuado sob o nº. 0023490-64.2017.8.14.0301.

Assim, sobreveio sentença acolhendo o pleito autoral, nos seguintes termos (parte dispositiva):

“
Ante o exposto, ACOLHO o pedido formulado na ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, Imóveis competente promova o registro definitivo da escritura do imóvel objeto do contrato de compra e venda para o nome da autora Liliane Ruffeil Tabosa
.”

Ocorre, para fins de cumprimento desta decisão, fora expedido ofício para o Cartório de Registro de Imóveis do Primeiro Ofício para que procedesse a averbação do registro, tendo, contudo, os Cartórios de Notas procurados pelas requerentes para fins de lavratura da escritura pública negado a sua outorga, sob o fundamento de que a ordem judicial foi direcionada ao Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício e que não poderiam dispensar a assinatura do
de cujus,
Sr. Domingos Viana Tabosa
.

Diante de tal situação, naqueles autos, as requerentes requereram a retificação do Alvará, sendo indeferido pelo Juízo de origem sob o fundamento de que haveria necessidade de ingressar com nova ação para análise do pedido de referente a lavratura da escritura pública, a qual não constou de seu pedido inicial.

Assim, as requerentes ingressaram com a presente ação de alvará judicial,
a qual foi extinta sem resolução de mérito ao argumento de que haveria a
necessidade de abertura de inventário e de que seria incabível a sua utilização como ação autônoma para autorizar a transferência de bem envolvendo pessoa falecida com valor superior a 500 (quinhentas) obrigações do Tesouro Nacional - L
ei nº 6858/80.

Pois bem. Em que pese o entendimento do Douto Juízo sentenciante, assiste razão às apelantes.

Inicialmente,
cumpre destacar que já há decisão judicial (transitada em julgado) que considerou a
desnecessidade
de abertura de inventário
para transferência de propriedade dos imóveis objeto desta ação
para o nome da apelante Liliane Ruffeil Tabosa
, conforme restou consignado nos autos da sentença proferida na ação de Alvará Judicial nº. 0023490-64.2017.8.14.0301 (id 9043480). Vejamos:

‘
Trata-se de compra e venda de bem imóvel realizada entre ascendente e descendente, sendo plenamente admitida pelo nosso ordenamento jurídico desde que haja expressa concordância dos demais herdeiros e do cônjuge do alienante, nos termos do art. 496 do CC.

In casu, constata-se que o contrato de compra e venda de bem imóvel foi assinado pelas partes contratantes e ainda pelo cônjuge da alienante e demais herdeiros (fls. 11/13), sendo tal documento válido e autenticado em cartório.

Exigir abertura de inventário pelo fato do cônjuge da alienante ter falecido posteriormente a sua manifestação de vontade é irrelevante
,
haja vista que não há notícia nos autos de que o falecido não estava em pleno gozo de sua capacidade civil, no momento da emissão de sua vontade.
”

No caso, de fato, verifica-se que foram apresentados os contratos de compra e venda assinados (em 10.07/2013) pelas partes contratantes
Lisomar Ruffeil Tabosa
e
Liliane
Ruffeil Tabosa

(mãe e filha, respectivamente) e, ainda pelo cônjuge da
Sra. Lisomar
,
Sr. Domingos Viana Tabosa -
falecido em 09.09/2015 e pai da adquirente
Liliane
,
assim como pelos
demais herdeiros.
E que os imóveis foram pagos. Tudo conforme
id
9043475, págs. 01/06 e 08.

Logo,
tem-se que a compra e venda na qual foi definida a alienação dos imóveis, bem como a quitação do preço estipulado nos contratos, ocorreu
antes
da morte do cônjuge da Sra. Lisomar,
de forma que se constitui inegável negócio jurídico
inter vivos
.

Por outro lado, saliente-se que os imóveis foram aquinhoados pela
Sra. Lisomar
por herança, conforme certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício (id 9043476 - pág. 1), e que
sequer há menção dos aludidos imóveis por ocasião da lavratura de
Escritura Pública de Testamento e Última Vontade
firmada pelo Sr. Domingos Tabosa (id
9043475 - págs. 10
/11).

Portanto, não há falar que o presente pedido tenha que ser feito no âmbito do inventário do cônjuge falecido da vendedora, até mesmo porque na data de óbito do Sr. Domingos Tabosa os imóveis
sub judice
não mais integravam o seu patrimônio ou ainda da apelante Sra. Lisomar.

Desse modo,
não vislumbro o óbice mencionado na sentença recorrida, de forma que é possível requerer a expedição de alvará para outorga da escritura de compra e venda do imóvel em ação autônoma e de sua competente averbação, como se deu nesta seara.

À guisa de ilustração:

EMENTA: PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. IMÓVEL ALIENADO EM VIDA PELO AUTOR DA HERANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ALEGAÇÃO (APREENDIDA IN STATUS ASSERTIONIS) DE QUE O PREÇO FOI QUITADO E QUE OS HERDEIROS CONCORDAM COM O PLEITO. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO. REGISTRO TRANSLATIVO DA PROPRIEDADE QUE NÃO DECORRE DA SUCESSÃO, MAS DA REALIZAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO INTER VIVOS. PRECEDENTE DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0310006-37.2016.8.24.0018, de Chapecó, rel. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 11-08-2020).

Assim, considerando que nos autos resta comprovada a quitação dos imóveis, o pagamento do ITBI e obtido o apoio dos herdeiros (id 9043475, págs. 01/06 (id 9043477 - págs. 09/12), têm as apelantes o direito a outorga das escrituras públicas de compra e venda dos imóveis, bem como da respectiva averbação, mediante a expedição do presente alvará judicial.

Isto Posto, VOTO no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença, determinando seja expedido competente
ALVARÁ JUDICIAL para outorga das escrituras públicas de compra e venda dos imóveis situados na Travessa Bom Jardim, 391 e 395 Cidade Velha, CEP. 66023-140, Belém/PA, junto ao Cartório de Notas dos imóveis, bem como de averbação das escrituras outorgadas junto ao CRI 1º Ofício da Capital. Tudo nos termos da fundamentação.

É o VOTO.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 13/04/2022